Tribunal: TJSP
Processo: 0010970-79.2011.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Sequestro de Verbas Públicas
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CÓD. DE PROC. CIVIL – PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – APLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS TRAZIDO PELA EC 62/2009 AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – RE 659.172/SP – LEADING CASE EM QUE SE DEU A FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 519 DE

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ART. 1.040, II, DO CÓD. DE PROC. CIVIL – PEDIDO DE SEQUESTRO DE RENDAS PÚBLICAS – APLICABILIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PRECATÓRIOS TRAZIDO PELA EC 62/2009 AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO – CONSTITUCIONALIDADE – RE 659.172/SP – LEADING CASE EM QUE SE DEU A FIXAÇÃO DA TESE DO TEMA 519 DE REPERCUSSÃO GERAL – SEGURANÇA DENEGADA.